Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023760-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 25.252.533/0001-91 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE MATOS - CPF: 432.820.241-34 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ORIGINAL COM PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. CONVERSÃO EM PRAZO INDETERMINADO. INCIDÊNCIA DA LEI No 4.886/65. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA INDENIZATÓRIA PREVISTA PARA O PERÍODO INICIAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA DO ART. 27, “J”, DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (1/12 DAS COMISSÕES AUFERIDAS). PAGAMENTOS RESCISÓRIOS COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedente o pedido monitório formulado por Fabio Henrique de Matos, Constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 77.126,11 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

II. Questão em discussão

Definir
qual regime indenizatório deve ser aplicado à rescisão de contrato de representação comercial originalmente celebrado por prazo determinado e posteriormente prorrogado tacitamente, bem como se valores pagos pela representada a título de verbas rescisórias devem ser abatidos do montante cobrado em ação monitória.

III. Razões de decidir

O contrato de representação comercial firmado por prazo determinado que é prorrogado tacitamente converte-se em contrato por prazo indeterminado, nos termos do art. 27, §2o, da Lei no 4.886/65.A cláusula contratual que prevê indenização correspondente à totalidade das comissões percebidas aplica-se apenas durante o período de vigência do contrato por prazo determinado. Após a prorrogação tácita do ajuste, passa a incidir o regime jurídico da Lei no 4.886/65, sendo devida indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante a representação. Comprovados pagamentos realizados a título de verbas rescisórias e reconhecidos pela própria parte credora, impõe-se o abatimento das quantias para evitar enriquecimento sem causa.Reconhecida a quitação das verbas indenizatórias, impõe-se a improcedência da ação monitória, com inversão do ônus sucumbencial, mantida a justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A prorrogação tácita de contrato de representação comercial inicialmente firmado por prazo determinado converte-o em contrato por prazo indeterminado, passando a incidir o regime jurídico da Lei no 4.886/65; nessa hipótese, a indenização pela rescisão deve observar o critério legal de 1/12 do total das comissões auferidas durante a representação, afastando-se cláusula contratual aplicável apenas ao período inicial do ajuste, com abatimento dos valores comprovadamente pagos a título de verbas rescisórias”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Oeste Medic Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória ajuizada por Fabio Henrique de Matos, rejeitou os Embargos Monitórios opostos por Oeste Medic Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda e, julgou procedente o pedido monitório formulado por Fabio Henrique de Matos, Constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 77.126,11 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a parte apelante alega, que o contrato de representação comercial foi inicialmente firmado por prazo determinado de 12 meses, tendo sido posteriormente prorrogado tacitamente, circunstância que teria convertido a relação contratual em contrato por prazo indeterminado. Sustenta que a sentença aplicou indevidamente a cláusula contratual que previa indenização correspondente à totalidade das comissões percebidas pelo representante, desconsiderando a previsão constante da cláusula 2a, §3o, do ajuste, segundo a qual, após a prorrogação tácita, passariam a reger a relação as normas legais aplicáveis à representação comercial, notadamente as disposições da Lei no 4.886/65.

Aduz que a relação contratual perdurou por aproximadamente três anos, o que evidenciaria a conversão do contrato para prazo indeterminado, afastando a incidência da penalidade contratual prevista para o período inicial de vigência.Afirma, ainda, que nos embargos monitórios apresentou comprovantes de depósitos realizados em favor do autor, nos valores de R$ 4.187,62 e R$ 4.852,44, os quais corresponderiam às verbas rescisórias calculadas conforme o regime legal aplicável, sustentando que tais quantias não foram consideradas pelo juízo de origem.

Defende que a manutenção da condenação sem o abatimento dos valores pagos implicaria cobrança de quantia já parcialmente quitada. Informa que opôs embargos de declaração visando sanar omissões quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à aplicação da legislação de regência e ao reconhecimento dos valores depositados, os quais foram rejeitados.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.Ao final, pugna pelo provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a aplicação das normas legais relativas aos contratos de representação comercial por prazo indeterminado, afastar a cláusula contratual aplicada na decisão recorrida, reconhecer a quitação parcial decorrente dos depósitos realizados e proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais, subsidiariamente postulando a redução equitativa da penalidade contratual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fabio Henrique de Matos propôs ação monitória em face da Oeste Medic Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.

Consta da inicial que as partes celebraram contrato de representação comercial em 12 de novembro de 2018, no qual foi prevista, na cláusula décima, a obrigação da empresa representada indenizar o representante, em caso de rescisão antecipada, com valor equivalente à totalidade das comissões recebidas durante a vigência do contrato.

Relata o autor que a empresa requerida rescindiu unilateralmente o contrato em dezembro de 2019 e apresentou termo de distrato prevendo indenização equivalente a 1/12 da média das comissões, proposta que não foi aceita pelo representante por entender que divergia da cláusula contratual pactuada. Sustentou que o valor devido corresponderia à soma das comissões recebidas no período da representação, cujo montante atualizado alcançaria R$ 77.126,11, conforme memória de cálculo apresentada na inicial.

Nos embargos monitórios, a ré alegou a inexistência de dívida certa, líquida e exigível, sustentando que teria efetuado pagamentos relacionados à rescisão contratual, bem como impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao autor.

Em impugnação aos embargos monitórios, o autor sustentou que o contrato de renovação apresentado pela ré não possui validade jurídica por não ter sido assinado, razão pela qual não poderia servir de base para o cálculo da indenização decorrente da rescisão contratual. Afirmou, ainda, que a rescisão ocorreu sem justa causa e que a indenização deveria observar a cláusula contratual originalmente pactuada, que previa o pagamento equivalente a todas as comissões recebidas antes da rescisão.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré, bem como manteve o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, concluindo que os documentos apresentados eram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado. No mérito, entendeu que a cláusula contratual que previa indenização correspondente à totalidade das comissões deveria prevalecer, por refletir a vontade das partes expressamente pactuada no contrato firmado entre elas.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
rejeitou os Embargos Monitórios opostos por Oeste Medic Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda e, julgou procedente o pedido monitório formulado por Fabio Henrique de Matos, Constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 77.126,11 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a parte apelante alega, que o contrato de representação comercial foi inicialmente firmado por prazo determinado de 12 meses, tendo sido posteriormente prorrogado tacitamente, circunstância que teria convertido a relação contratual em contrato por prazo indeterminado. Sustenta que a sentença aplicou indevidamente a cláusula contratual que previa indenização correspondente à totalidade das comissões percebidas pelo representante, desconsiderando a previsão constante da cláusula 2a, §3o, do ajuste, segundo a qual, após a prorrogação tácita, passariam a reger a relação as normas legais aplicáveis à representação comercial, notadamente as disposições da Lei no 4.886/65.

Aduz que a relação contratual perdurou por aproximadamente três anos, o que evidenciaria a conversão do contrato para prazo indeterminado, afastando a incidência da penalidade contratual prevista para o período inicial de vigência. Afirma, ainda, que nos embargos monitórios apresentou comprovantes de depósitos realizados em favor do autor, nos valores de R$ 4.187,62 e R$ 4.852,44, os quais corresponderiam às verbas rescisórias calculadas conforme o regime legal aplicável, sustentando que tais quantias não foram consideradas pelo juízo de origem.

Defende que a manutenção da condenação sem o abatimento dos valores pagos implicaria cobrança de quantia já parcialmente quitada. Informa que opôs embargos de declaração visando sanar omissões quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à aplicação da legislação de regência e ao reconhecimento dos valores depositados, os quais foram rejeitados.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.Ao final, pugna pelo provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a aplicação das normas legais relativas aos contratos de representação comercial por prazo indeterminado, afastar a cláusula contratual aplicada na decisão recorrida, reconhecer a quitação parcial decorrente dos depósitos realizados e proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais, subsidiariamente postulando a redução equitativa da penalidade contratual.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição do regime indenizatório aplicável à rescisão do contrato de representação comercial firmado entre as partes e, ainda, à verificação da existência de pagamento parcial apto a ensejar abatimento do valor exigido na ação monitória.

Consoante se extrai da petição inicial, o autor ajuizou ação monitória sustentando que celebrou com a ré contrato de representação comercial, no qual constou cláusula expressa prevendo que, antes de finalizado o prazo ajustado, a representada poderia resilir o pacto, desde que indenizasse o representante em quantia equivalente a todas as comissões auferidas antes da rescisão. Afirmou que, após a ruptura unilateral do vínculo, a empresa apresentou termo de distrato prevendo pagamento inferior ao pactuado, no importe de R$ 4.852,44, correspondente a 1/12, razão pela qual recusou a assinatura do instrumento e promoveu a cobrança do valor que entendeu devido, apurado em R$ 77.126,11.

A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, assentando, em síntese, que a cláusula décima do contrato é clara ao estabelecer indenização correspondente à integralidade das comissões percebidas pelo representante até a rescisão, não havendo novação válida nem título idôneo apto a substituir a avença originária, sobretudo porque o distrato não foi assinado pelo autor. Registrou, ainda, ausência de prova suficiente quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado.

Em suas razões, a apelante sustenta, em essência, que o contrato teria sido prorrogado tacitamente e convertido em pacto por prazo indeterminado, circunstância que atrairia a incidência da Lei n. 4.886/65 e afastaria a aplicação da cláusula contratual que prevê indenização equivalente a todas as comissões. Defende, também, o reconhecimento de pagamentos efetuados por ocasião da rescisão e a revogação da justiça gratuita deferida ao autor.

Em detida análise dos autos, verifico que as partes celebraram contrato de representação comercial, tendo como representada a empresa Oeste Medic Distribuidora

de Produtos Hospitalares e como representante Fábio Henrique de Matos.

Nos termos da Cláusula 2a, o contrato foi celebrado por prazo determinado de 12 meses, com início em 01.11.2018 e termino previsto em 01.11.2019.

Todavia, o próprio instrumento contratual previu expressamente a possibilidade de conversão do contrato em prazo indeterminado, conforme dispõe a Cláusula 2a, §3o, segundo a qual:
“Uma vez prorrogado o prazo inicial, de forma tácita ou expressa, o contrato torna-se a prazo indeterminado, aplicando-se-lhe as respectivas normas legais.”

Tal disposição reproduz, em essência, o comando do art. 27, §2o, da Lei no 4.886/65, que estabelece:
“O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado.”

Dessa forma, o próprio contrato estabeleceu, de forma inequívoca, que a continuidade da relação jurídica após o prazo inicial implicaria conversão automática do ajuste em contrato por prazo indeterminado, com incidência das normas legais aplicáveis à representação comercial.

Inclusive, verifica-se que a empresa tentou pactuar a renovação do contrato, já com as clausulas alteradas, a qual não foi assinada pelo autor. (id. 346793411).

Nesse passo, impende destacar que a Cláusula 10a do contrato dispõe que
:“Antes de finalizado o prazo aqui determinado, poderá a empresa representada rescindir o presente contrato, desde que indenize o representante com a importância equivalente a todas as comissões efetuadas antes desta rescisão.”

A literalidade da cláusula evidencia limitação temporal expressa de sua aplicação, uma vez que o próprio texto condiciona sua incidência à hipótese de rescisão ocorrida antes de finalizado o prazo determinado do contrato. Portanto, a cláusula indenizatória contratual não possui aplicação ilimitada, mas sim restrita ao período de vigência do contrato por prazo determinado.

Logo, a interpretação sistemática do instrumento revela dois regimes distintos: durante os 12 primeiros meses: Cláusula 10a (indenização correspondente a todas as comissões), e, após a prorrogação do contrato (Regime legal da Lei 4.886/65).

No caso concreto, verifica-se que a relação entre as partes perdurou além do prazo inicial de 12 meses, caracterizando prorrogação tácita do contrato.Em tais circunstâncias, opera-se a conversão do contrato em prazo indeterminado, atraindo a incidência do regime jurídico previsto na Lei no 4.886/65, especialmente o disposto no art. 27, alínea “j”, que assegura ao representante comercial
:“indenização (...) não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

Assim, uma vez superado o prazo determinado do contrato, não subsiste a aplicação da cláusula 10a, que se destina exclusivamente ao período inicial do ajuste.

A sentença entendeu que a cláusula contratual deveria prevalecer por ter sido livremente pactuada entre as partes. Entretanto, tal conclusão desconsiderou a limitação temporal expressa contida no próprio instrumento contratual, que condiciona a aplicação da cláusula indenizatória ao período anterior ao término do prazo determinado.

Se o contrato já havia sido prorrogado tacitamente, não subsistia mais o prazo determinado, razão pela qual a cláusula perdeu eficácia para reger a rescisão ocorrida posteriormente. Em tais circunstâncias, impõe-se a aplicação do regime legal da representação comercial, e não da cláusula contratual originalmente prevista para o período inicial do vínculo.

Diante da conversão do contrato para prazo indeterminado, a indenização devida ao representante deve observar o critério estabelecido na Lei no 4.886/65, consistente em 1/12 do total das comissões percebidas durante o período da representação.

A condenação fixada na sentença, no valor de R$ 77.126,11, foi calculada com base na integralidade das comissões recebidas, o que não se coaduna com o regime jurídico aplicável ao contrato prorrogado.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença mostra-se necessária para adequar o cálculo indenizatório ao parâmetro legal.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante sustenta ter efetuado pagamentos no valor de: R$ 4.187,62, e R$ 4.852,44, Totalizando R$ 9.040,06.

Ainda que tais valores não sejam suficientes para comprovar a quitação integral da obrigação, eventual comprovação de que correspondem a verbas rescisórias autoriza o respectivo abatimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, dispõe o art. 884 do Código Civil:“
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

Do mesmo modo, o art. 320 do Código Civil admite a quitação por instrumento particular ou pelas circunstâncias do pagamento.

Embora a sentença tenha consignado ausência de comprovação dos alegados adiantamentos, a leitura conjugada da petição inicial com a impugnação aos embargos monitórios evidencia particularidade relevante: o próprio autor reconheceu que a ré efetuou pagamento a título de indenização rescisória com base no instrumento que reputa inválido, insurgindo-se não contra a existência do pagamento, mas contra sua suficiência, por entender que foi realizado em montante inferior ao contratualmente devido. Na impugnação aos embargos, o autor reafirma que a empresa “efetuou pagamento a título de indenização por rescisão contratual”, sustentando apenas que o fez com base em contrato sem validade e em valor aquém do devido.

Diante dessa admissão processual, não se mostra juridicamente adequado desconsiderar por completo o numerário incontroverso, sob pena de admitir cobrança integral sem abatimento de quantia cuja entrega foi reconhecida pela própria parte credora. Nessa extensão, o recurso merece acolhimento para determinar o desconto do valor admitido.

Assim, o decote deve restringir-se ao montante incontroverso de R$ 4.187,62 (id. 346793447) e R$4.852,44 (id. 346793448), a ser abatido do crédito monitório.

Diante disso, a partir da análise dos documentos constantes dos autos, o montante apurado a título de indenização rescisória perfaz a quantia de R$ 58.229,28, sendo que o correspondente a 1/12 desse valor equivale a R$ 4.852,44, importância esta que foi devidamente transferida ao recorrido na mesma data do termo de rescisão, conforme comprovante identificado sob ID no 346793448. Ademais, consta igualmente comprovado o depósito da quantia de R$ 4.187,62 (ID no 346793447), valor correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos três meses imediatamente anteriores à rescisão contratual, totalizando, portanto, a soma de R$ 4.187,62 (quatro mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), montante que também se relaciona diretamente às verbas decorrentes da extinção da relação contratual.

Assim, comprovado que tais valores foram pagos em decorrência da rescisão contratual, reconheço a quitação integral dos valores devido.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, igualmente não comporta acolhimento. A sentença examinou a insurgência e concluiu, à luz dos documentos então constantes dos autos, pela manutenção do benefício, por ausência de prova robusta em sentido contrário. As razões recursais não trazem, em moldes aptos, demonstração bastante para infirmar tal conclusão nesta fase.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para acolher os embargos monitórios, afastando a incidência da cláusula 10a do contrato e determinando que a indenização devida seja apurada conforme o disposto no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65, correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período da representação comercial. Determino, ainda, o abatimento das quantias já adimplidas pela apelante, quais sejam, R$ 4.187,62 (ID no 346793447) e R$ 4.852,44 (ID no 346793448), pagas a título de verbas rescisórias. Em razão da reforma do julgado, julgo improcedente a ação monitória, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, que passa a ser suportado integralmente pela parte autora, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026